Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-15.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOUGLAS EUGENIO MIRANDA - CPF: 001.707.651-05 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELANTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (APELANTE), Arthur Garcia (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), DOUGLAS EUGENIO MIRANDA - CPF: 001.707.651-05 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (APELADO), ARTHUR FABIANO GARCIA E SILVA - CPF: 944.857.981-00 (APELADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM (FOTO) – VINCULAÇÃO DE PESSOA À PRÁTICA DE ILÍCITO – IMPUTAÇÃO INDEVIDA (FALSO CRIME) – MATÉRIA JORNALÍSTICA – DIVULGAÇÃO EM REDE DE TV – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RETRATAÇÃO QUE NÃO EXIME DA RESPONSABILIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL -

“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONSTATAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ QUANTO AOS JUROS DE MORA – APELOS DESPROVIDOS.

A divulgação de matéria jornalística, que expõe indevidamente a imagem de pessoa, imputando a ela falsa informação de crime, extrapola do direito de liberdade de expressão, cabendo a responsabilização pelos danos morais causados, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o critério pedagógico da condenação, a fim de inibir a reiteração da conduta e também o enriquecimento indevido daquele que é destinatário da verba.

Tendo em vista que se trata de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, à luz da Súmula n. 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A, FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA e DOUGLAS EUGÊNIO MIRANDA
,

em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1011324-15.2018.8.11.0015, proposta por
DOUGLAS EUGÊNIO MIRANDA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar os requeridos, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). E, ainda,
CONDENOU
os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, TV CIDADE VERDE S/A e FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA, defendem a reforma da sentença, alegando que não ocorreu ilícito praticado, eis que os Apelantes agiram dentro dos limites legais.

Dizem que “(...) Trata-se de ação indenizatória em que a apelada move em face da TV Cidade Verde e outros, alegando em sua exordial, que em 02/11/2018, no programa da Requerida denominado “Programa do POP”, foi noticiado uma briga em um bar localizado na Praça da Mandioca em Cuiabá, onde um policial militar foi ferido por um membro do moto clube Abutre’s e por ocasião da reportagem, a foto do Requerente foi exposta como se fosse o autor da ação. Porém, segundo o apelado esse não tem nenhuma ligação com o acontecido, em vista o mesmo estar em viagem com destino a Tangará da Serra/MT, saindo de Sinop/MT às 5h00. Por fim, noticia o autor que após a reportagem passou a receber inúmeras ligações de números restritos em tom de ameaças, que correu risco de vida, e ainda que fora causado enorme prejuízo e constrangimento. Os apelantes apresentaram contestação, sustentando a ausência de ato ilícito dolo e culpa pelo ocorrido e que a divulgação das filmagens do circuito interno do estabelecimento apresentaram o responsável como sendo alguém que tinha traços idênticos ao do autor. E em razão do acusado estar foragido, as imagens do autor começaram a ser divulgadas pela polícia para que o capturasse”.

Salientam que “(...) A confusão se deu pela semelhança do acusado com o Apelado ser enorme, ambos com barba comprida, os dois possuírem tatuagens e ainda por serem membros do mesmo moto clube “Abutre’s”, fato este que demostra ainda mais a similitude de ambos, justificando o equivoco da apelante pelo fato de o “Programa do POP” ser ao vivo, onde o apresentador e os repórteres tem um meio de comunicação com o telespectador em tempo real, em razão do quadro “BAND ZAP” existente a época , onde a população mandava sugestões de reportagem, ou até comentários das matérias apresentadas por mensagens instantâneas ao vivo. Pois bem, foi através de mensagens instantâneas de um grupo de profissionais da segurança do Estado de Mato Grosso que foram enviadas as fotos como sendo a mesma pessoa, cujo erro foi cometido inclusive pela Polícia, pela semelhança ser extrema, razão pela qual a TV Cidade Verde cometeu este equívoco. Entretanto, a Requerida jamais teve a intenção de ofender a honra, a reputação e a imagem do Requerente”.

Asseveram que “(...) As duas fotos foram colocadas juntas, por realmente o “Programa do POP” acreditar serem as mesmas pessoas, ou seja, que a pessoa da foto sempre foi o Pedro Henrique e não o Requerente Douglas Eugênio Miranda, tanto que em nenhum momento da reportagem foi citado o nome do Requerente, ora Apelado”.

Sustentam que a não houve dano moral, não se aplicando a Súmula n. 403 do STJ.

Defendem a inexistência de abuso do direito de informação, prevalecendo a liberdade de imprensa e exercício regular do direito.

Apontam que houve retificação/esclarecimento dos fatos no mesmo programa em que a imagem do Autor/Apelado fora divulgada, consistindo, portanto, retratação pública de declarações publicamente manifestadas.

Requerem o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Eventualmente, argumentam que o valor fixado a título de condenação por danos morais é excessivo, e não observa o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual requerem a minoração dos valores.

Pedem que o termo inicial para incidência de juros de mora seja contado a partir da sentença, à luz do artigo 407 do Código Civil.

Por sua vez, o Apelante – DOUGLAS EUGÊNIO MIRANDA – insurge-se contra a sentença, unicamente para majorar o valor fixado a título de indenização.

Menciona a gravidade da exposição de sua imagem em todas as mídias (tanto na televisão, como nas redes mundiais de computadores), como agressor violento, tendo sido ele agredido por policial militar, colocando a vida do Apelante em risco, tendo ele que se esconder dentro da delegacia e confeccionar boletim de ocorrência até que tudo fosse esclarecido.

Pede que o valor fixado a título de indenização por danos morais seja majorado para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em contrarrazões, cada uma das partes pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1011324-15.2018.8.11.0015, proposta por
DOUGLAS EUGÊNIO MIRANDA
, em face de
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A E OUTRO(S)
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar os requeridos, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). E, ainda,
CONDENOU
os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

- Recurso interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A E FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA.

Os Apelantes defendem a ausência de ilícito praticado; que apenas exerceram o papel de fornecer informações jornalísticas; que não tinham a intenção de macular a honra e a imagem do Autor/Apelado – Douglas Eugênio Miranda, quando vincularam sua imagem (foto) como sendo de um agressor e autor de crime, ocorrido na cidade de Cuiabá/MT.

É fato que, como corolário do Estado Democrático de Direito, vige o direito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e vedação de censura, consoante preceitua a Constituição Federal do Brasil.

Todavia, tais direitos não são absolutos e devem ser confrontados com o direito de imagem da pessoa, no caso, da pessoa física, do cidadão.

Pois bem. Em havendo o conflito de direitos, cabe ao judiciário sopesar os fatos e o direito positivado, a fim de dirimir tal conflito.

No caso concreto, o direito de liberdade de expressão e de divulgação de matéria jornalística não pode afrontar o direito de preservação da imagem do cidadão.

Não podem os noticiários de TV, os âncoras dos jornais, enfim os profissionais da imprensa veicular, indevidamente, ilicitamente, eis que, neste caso, exibiu-se a imagem de uma pessoa como sendo perigosa, agressora e que teria cometido crime grave, sob o escudo de suas atividades jornalísticas.

É incontestável a divulgação da imagem do Autor/Apelado em programa de televisão (TV CIDADE VERDE) pelo apresentador, conhecido por Everton POP, induzindo que os telespectadores o vinculassem como autor de agressão contra policial militar.

E também ficou provado, demonstrado, que o Autor/Apelado não seria o autor de tais fatos.

Assim, é evidente que os divulgadores devem ser responsabilizados, pois extrapolaram do direito de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa.

Cometeram ilícito – eis que agrediram o Autor em sua honra e imagem, não bastando a retratação, salientando que aqueles que assistiram a agressão podem não ter ciência da retratação.

Portanto, malgrado as alegações dos recorrentes, o ilícito é indenizável, nos termos do artigo 927 do CPC.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...)

A parte requerente visa o recebimento do montante de R$ 100.000,00 a título de indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido em razão da reportagem realizada pelos requeridos, na qual divulgaram a sua foto, afirmando que seria o agressor de um policial militar.

Os requeridos afirmam que o requerente não comprovou que recebeu inúmeras ligações de números restritos em tom de ameaça e nem que correu risco de vida e salientam que a reportagem foi utilizada apenas para fins jornalístico, informativo e de interesse público, não sendo o caso de uso indevido da imagem para fins comerciais ou publicitários, logo, inexiste o dever de indenizar.

A República Federativa Brasileira, como Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF), assegura a liberdade de expressão, tanto pelo aspecto positivo, ou seja, da proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura, consoante se extrai dos artigos 5º, inciso IV e 220 da Constituição Federal:

“Art. 5º...

IV. é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;”
.

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”

Destarte, eventuais abusos cometidos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, com a consequente responsabilização civil e penal de seus autores. É que, se de um lado existe a proteção constitucional à livre manifestação do pensamento, de igual forma, a Constituição Federal tutela a honra, a imagem e a vida privada dos cidadãos, consoante dispõe o art. 5º, inciso X, da CF:
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”,
sendo certo que o inciso V do referido artigo preceitua que:
“é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;”
.

No plano infraconstitucional, o Código Civil estabelece em seu art. 20 que
“salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

De se ver, portanto, que, considerando que nenhum direito é absoluto. Havendo conflito entre esses direitos, há que se ponderar sobre as limitações às liberdades de expressão e de informação jornalística, de modo a se aferir se houve abuso desses direitos. Nesse sentido, colhe-se a seguinte orientação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“... Por sua vez, a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)...
REsp 801.109
”

Assim, é certo que, caso haja abuso ou ofensa gratuita por parte do veículo de comunicação, caberá a reparação do dano decorrente de tal conduta, consoante dispõe o art. 927 do Código Civil, desde que coexistam os elementos da responsabilidade civil, ou seja, o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade, por se tratar de responsabilidade subjetiva.

No caso dos autos, o requerente alega que a sua imagem foi veiculada indevidamente em 02/11/2018 no
“Programa do Pop”
, no qual os apresentadores/requeridos Françoilson e Arthur enfatizaram que o requerente seria o autor de uma grave agressão (facada na nuca) desferida contra um policial militar, afirmando que após a divulgação da sua imagem no programa, passou a receber inúmeras ligações de números restritos em tom de ameaça.

Em contrapartida, os requeridos aduzem que o requerente não comprovou que recebeu as ligações ameaçadoras ou que correu risco de vida, afirmando que a reportagem foi utilizada apenas para fins jornalístico, informativo e de interesse público, não sendo o caso de uso indevido da imagem para fins comerciais ou publicitários.

É incontroverso que a primeira requerida veiculou um programa televisivo no qual os demais requeridos divulgaram a imagem do requerente, indicando-o como sendo o autor da grave agressão cometida contra um policial militar.

Também é incontroverso o fato de que o requerente não foi o autor da agressão.

Deste modo, evidencia-se que os três requeridos extrapolaram o seu direito de liberdade de informação jornalística e cometeram ato ilícito, pois macularam a honra, boa fama e respeitabilidade do requerente, de modo que resta configurado o dever de indenizar os danos morais a ele causados. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO DIREITO E CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. Inexiste afronta aos arts. 141, 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, dentro dos limites da controvérsia, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano. 3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos. 4. O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se a participação real dos cidadãos na vida coletiva. 5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se, indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.
6. Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta.
7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). 8. A pedra de toque para conferir-se legitimidade à crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade. 9. A repressão do excesso não é incompatível com a democracia. A garantia de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização a posteriori contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra. 10. O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso de direito é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito.
11. O reconhecimento do ato ilícito e sua consequente condenação não exigem a prova inequívoca da má-fé da publicação que extrapola os limites da informação, à semelhança do que ocorreu na jurisprudência norte-americana, difundida pela doutrina da actual malice, que não se coaduna com o ordenamento brasileiro.
12. No caso dos autos, as qualificações dirigidas à recorrente, no vídeo publicado pela recorrida, em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da liberdade de imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre manifestação, de expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os insultos dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado, não bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes. A narrativa apresentada não se relacionou aos fatos presenciados ou mesmo ao conteúdo do discurso da recorrente, afastando-se da margem tolerável da crítica, transformando a publicação em verdadeira zombaria e menosprezo à pessoa. 13. O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado a responsabilidades ulteriores. Não é possível, em absoluto, a proibição (censura) de manifestação da liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que sejam utilizadas, o uso desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas.
14. Observadas as circunstân cias do caso - a gravidade do fato em si (ofensa à honra e reputação), imputações aviltantes e humilhantes à vítima (comparação a um animal), a condição do agente de profissional experiente, capaz de identificar termos ofensivos, além da condição econômica do ofensor, assim como a particularidade da divulgação das ofensas por meio da internet, de alcance incalculável -, fixa-se a indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem se destoar da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.
15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido indenizatório.
(STJ - REsp: 1897338 DF 2019/0191423-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica sem prévia e mínima investigação, e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido.
(TJ-MT - AC: 10010976820198110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)”

Corrobora com a sentença o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. RETRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

A liberdade de imprensa não é absoluta. Possui limites e deve ser exercida sem afronta ao direito à integridade da honra e imagem das pessoas.

Matéria jornalística que noticia falsa acusação de crime atinge a honra e a dignidade da pessoa, bem como denigre a sua imagem e a constrange perante a sociedade.

A Constituição Federal garante ao ofendido, além do direito à retratação, uma indenização pelo dano a sua imagem, nos termos do artigo 5º, inciso V, não configurando, assim, dupla condenação pelo mesmo fato.

A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.280705-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)”.

No que tange à alegação de que os danos morais foram fixados em valores exorbitantes, não há qualquer cabimento, inclusive porque foram arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e de maneira solidária.

Quanto à pretensão de alteração da sentença quanto aos juros de mora, considero-a descabida, tendo em vista que ao caso incide a Súmula n. 54 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VIOLAÇÃO À IMAGEM E A HONRA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE FALSO CRIME - DIREITO DE INFORMAÇÃO - EXTRAPOLADO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - SÚMULA 54 E ARTIGO 398 DO CÓDIGO CIVIL. A matéria jornalística que veicula de forma leviana falsa notícia, sem a apuração mínima dos fatos, extrapola o direito a livre expressão e informação, devendo a parte responsável responder pelos danos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0322.14.000475-3/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 13/03/2019)”.

- Recurso interposto por DOUGLAS EUGÊNIO MIRANDA.

A única insurgência deste recurso é quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, buscando-se a majoração.

Quanto a tal pretensão, tenho que não merece prosperar, pois o intuito da fixação da verba a título de danos morais é de buscar reparar o dano causado; mas por outro lado que tal arbitramento não configure enriquecimento indevido.

Apesar de ser constatado o ilícito, os fatos decorrentes de tal situação, felizmente, não constituíram em consequências ainda mais graves, de modo que a condenação, por si, já atinge o objetivo – tendo em vista a proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, aí sim devendo ser considerada a retratação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025